Tribunal: TJMT
Processo: 1004441-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1004441-58.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Banco Itaucard S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Tangará da Serra, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Alan Victor Nunes da Silva, determinou a emenda da inicial, por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, sustentando que a mora decorre do simples vencimento sendo comprovada através da carta registrada juntada à inicial, independendo o resultado.
A tutela recursal foi indeferida (id. 121547974).
Pois bem. Ao apreciar a Proposta de Afetação ao rito dos Recursos Repetitivos, ProAfR no Recurso Especial n. 1.951.888/RS, a Segunda Seção do c. STJ decidiu pela suspensão no território nacional do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre matéria idêntica, qual seja, se o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor fiduciário é suficiente ou não para os fins de comprovação da mora, ficando assim ementada:
“PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA – COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO. 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinaturado aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015”. (Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.03.22 – negritei)
Assim, fica sobrestada a tramitação do presente recurso, até que advenha determinação final em contrário da instância superior, devendo permanecer na secretaria.
P. I.
Cuiabá, 29 de abril de 2.022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator